Tribunal: CARF
Processo: 10882.901284/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901284/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.996 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 447 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 432 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 7 apresentada em oposição ao
Despacho Decisório Eletrônico de fls. 47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901284/2017-85
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901284/2017-85

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins do período de apuração de fevereiro de 2014.
2. A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada (fls. 423/426):

3. Cientificado do despacho decisório em 11/05/2017 (fl. 428), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 10/06/2017 (fls. 5/24), na qual alega o
seguinte:  Apresentou um pedido de restituição no valor de R$699,14, relativo ao pagamento de
R$938.776,84 de Cofins do período de apuração de fevereiro/2014.
Por equívoco deixou de retificar sua DCTF do período, motivo pelo qual foi indeferido
seu pedido, sob o argumento de que o DARF que embasava o pleito tinha sido
inteiramente alocado pelo próprio contribuinte para pagamento do valor declarado em
sua DCTF. Em razão do baixo valor do pedido de restituição em comparação ao elevado
custo de pessoal para elaboração da defesa, optou por não recorrer da decisão.  Posteriormente, fo
meio de auditoria interna em que se identificaram valores de crédito não considerados
inicialmente em sua apuração (frete na importação de insumos utilizados diretamente
em seus produtos finais e despesas de locação de imóveis onde ocorre seu processo
produtivo).  Após tal constatação, as respec
tivas declarações (DCTF e EFDContribuições)
foram retificadas para refletir a apuração correta, o que resultou em valores recolhidos a
maior no período, conforme indica.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901284/2017-85
 Apresentou PER/Dcomp e teve seu pedido de compensação indevidamente
indeferido, sob o argumento de que o DARF, que comprovaria o recolhimento a maior,
já teria sido indicado nos autos de anterior pedido de restituição.  O artigo 74, §3o, da Lei no 9.43
valham de repetidos pedidos relativos aos mesmos fatos já analisados, o que não ocorre
no presente caso, uma vez que a situação fática que embasa o presente pleito é diversa
daquela existente à época do indeferimento do pedido de restituição. No presente caso,
houve a alteração fática decorrente de revisão realizada pelo contribuinte e a retificação
tempestiva de todas suas obrigações acessórias que, por seu turno, demonstram o
pagamento a maior.  O valor acerca do qual se pleiteou a restituição não é o mesmo objeto do
pedido de compensação. Noutros termos, não se trata de uma simples reprodução de
pedido de restituição já anteriormente indeferido. Ao contrário, trata-se verdadeiramente
de nova apuração, que deu ensejo a novel crédito a ser objeto de oportuna compensação.
O que se tem é tão somente a simples coincidência de competência tributária.
Mas com apurações distintas e, por conseguinte, distinta origem de crédito, não havendo
que se falar em repetição de pedido de restituição.  O direito à compensação tem como principa
bjetivo evitar o enriquecimento sem
causa do Fisco Federal. E por este motivo é que a jurisprudência administrativa admite a
compensação quando comprovada a liquidez e certeza do direito creditório do
contribuinte, independente de qualquer outro aspecto formal no processamento do
pedido.  Quantos aos alegados créditos, explica que seu direito baseia
-se nos documentos
acostados à presente manifestação (DOC. 08 – Apuração despesas com frete
internacional; DOC. 09 – Declarações de importação/Danfes/Contratos de transporte
internacional; DOC. 10 – Declaração de operadores logísticos; DOC. 11 –
Comprovantes despesas de locação; DOC. 12 – Apuração créditos de despesas de
locação e DOC. 13 –Memória de cálculo – valores pagos a maior).  No tocante aos créditos dec
orrentes dos valores pagos a título de frete internacional
na importação de insumos, observa que há determinação expressa na legislação no
sentido que ele é isento do recolhimento das contribuições para o PIS e para COFINS,
conforme se verifica no artigo 14, V, c/c §1o, da MP no 2.158-35/2001.  A regra geral disposta no
registro de créditos de PIS e COFINS dos insumos empregados para produção das
mercadorias destinadas à venda. Porém, o §2o do referido dispositivo prevê que no caso
de isenção, o crédito somente será autorizado caso a mercadoria final produzida a partir
de insumos isentos não esteja sujeita à alíquota zero, seja isenta ou não seja alcançada
pela contribuição. Assim, considerando a isenção do artigo 14, V da MP n. 2.158-
35/2001, conclui-se que poderão ser apurados créditos das contribuições para o PIS e
para a Cofins decorrentes da prestação de serviço de frete internacional (isenta do PIS e
da Cofins), quando o produto final a ser comercializado estiver sujeito à incidência do
PIS e da Cofins.  Ainda, para que seja assegurado o direito ao crédito no frete internaci
necessário que a empresa contratada para realização do frete seja domiciliada no País
(§3o, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).  Conclui que é possível a tomada de c
de insumos utilizados no processo produtivo do contribuinte, ainda que a operação seja
isenta das referidas contribuições, desde que o transportador seja pessoa jurídica
brasileira, o custo do frete seja suportado pelo próprio contribuinte e, finalmente, o
produto final esteja sujeito à incidência das contribuições para o PIS e a COFINS
(conforme demonstrado na DCTF e EFD retificadoras, Docs. 05 e 06). Cita
jurisprudência.  Nos termos do inciso IV, art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é pos
descontar crédito em razão de dispêndios com locação de imóveis em que são
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901284/2017-85

desenvolvidas suas atividades. Junta comprovantes de pagamento (Doc.11 -
Demonstrativos Pagamentos – Paylink Citibank) e Planilha de apuração – despesas de
locação (Doc.12). Destaca que as despesas referem-se tão somente valores pagos aos
locadores dos imóveis, não tendo sido considerados valores acessórios, como despesas
de manutenção dos imóveis, despesas elétricas e de saneamento básico.  Além dos créditos acim
recolhidos a maior por mero equívoco quando da apuração anterior de suas obrigações
tributárias para o período. Dessa forma, recompôs sua escrituração fiscal, conforme se
verifica na EFD. Os valores recolhidos a maior ficam evidentes no Doc.13 –Memória de
cálculo valores pagos a maior, em que estão segregados os créditos de despesas locação
e de frete internacional e os valores recolhidos a maior.  a EFD
-Contribuições, por si só, possui o condão de comprovar os valores apurados,
de modo a evidenciar, em detalhes, toda a composição da escrituração. Ela é elemento
de prova suficiente para embasar a apresentação de DCOMP para aproveitamento de
valores recolhidos a maior.  Acaso não seja julgada procedente sua manifestação de inconform
conversão do julgamento em diligência, em atenção ao princípio da verdade material.  Requer o j
unto dos processos administrativos que cita.”
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANTES
APRECIADO
E
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Receita
Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901284/2017-85

Por concordar integralmente com as razões decisórias colacionadas no Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal do presente processo, as reproduzo para que também
sirvam de fundamento para a presente decisão:
“4. O prazo para apresentação da manifestação de inconformidade começou a fluir a
partir de 12/05/2017. Tendo em vista que o vencimento do prazo dar-se-ia em
10/06/2017, sábado, considera-se que o prazo final para apresentação da defesa é
12/06/2017, segunda-feira, nos termos do art. 5o, do Decreto no 70.235/1972.
5. Assim, sendo a manifestação de inconformidade tempestiva e preenchendo os demais
pressupostos de admissibilidade, dela se conhece.
6. A compensação em tela não foi homologada tendo em vista que o crédito associado
ao DARF nela indicado fora objeto de Pedido de Restituição anterior, que foi indeferido
por inexistência de crédito remanescente (Doc. 04 - Despacho Decisório – Pedido de
Restituição de R$699,14, relativo ao pagamento R$938.776,84 de Cofins do período de
apuração de fevereiro/2014).
7. O contribuinte aponta que faria jus ao direito creditório pleiteado no Pedido de
Restituição, que teria sido indeferido em razão da mera ausência de retificação de
DCTF, e informa que não recorreu da decisão em razão do baixo valor em litígio em
comparação ao elevado custo de pessoal para elaboração da defesa.
8. Já se verifica, portanto, que a decisão que indeferiu o Pedido de Restituição é
definitiva na esfera administrativa.
9. Em seguida, a defesa assevera que é indevida a não homologação sob exame pois,
tendo o contribuinte verificado que havia deixado de descontar créditos relativos a frete
na importação de insumos utilizados diretamente em seus produtos finais e despesas de
locação de imóveis onde ocorre seu processo produtivo, procedeu à reapuração da
contribuição no período e entrega de novas DCTF e EFD – Contribuições, razão pela
qual estaria demonstrado o recolhimento a maior de R$85.361,01 referente ao
pagamento de R$938.776,84. Aponta que a comprovação do recolhimento a maior está
demonstrada nos documentos que apresenta. Defende que o art. 74, §3o, da Lei
no9.430/96, não é aplicável ao caso, pois há mera coincidência da competência
tributaria, ao passo que foi alterada a situação fática em decorrência da nova apuração e
está demonstrado que o valor acerca do qual se pleiteou a restituição não é o mesmo
objeto do pedido de compensação.
10. O Pedido de Restituição só implica direito ao crédito quando este é reconhecido e
deferido pela autoridade administrativa. No caso, tem-se que o sujeito passivo
apresentou um PER para um pagamento – que reflete a apuração da contribuição e a
origem do crédito para aquela competência tributária – e este foi definitivamente
indeferido. Em que pese a retificação da DCTF efetuada após a nova apuração da
contribuição do período haver reduzido o débito em montante distinto daquele
originalmente confessado e, por conseguinte, haver gerado disponibilidade, também em
valor diverso, do mesmo pagamento informado no PER original, o fato é que se trata de
crédito com origem idêntica.
11. Não se vislumbra impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja objeto de
novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do pagamento.
Mas esse novo PER relativo a um mesmo pagamento não poderá ser objeto de uma
Dcomp, já que o art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430, de 1996, veda a compensação de
valor já objeto de pedido de restituição indeferido. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901284/2017-85

§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
12. Assim, diante da vedação expressa em lei da possibilidade de compensação de
crédito antes apreciado e indeferido, impõe-se a ratificação da não homologação das
compensações efetuadas, restando prejudicada a análise das demais alegações
apresentadas pelo manifestante.”
O próprio contribuinte informa em recurso voluntário que pretende que o pedido
anterior seja analisado sobre outra perspectiva:
“18. Deste modo, é indubitável que o valor acerca do qual se pleiteou a restituição não é
o mesmo objeto do presente pedido de compensação. Noutros termos, não se trata de
uma simples reprodução de pedido de restituição já anteriormente indeferido. Ao
contrário, trata-se verdadeiramente de NOVA apuração, que deu ensejo a NOVO
VALOR de crédito objeto de oportuna compensação.”
Não há previsão para alterar, de ofício, o pleito administrativo fiscal do
contribuinte durante o curso do processo, pois, uma vez instaurada a lide administrativa fiscal,
nos moldes estabelecidos no Decreto 70.235/72, o julgamento deve ser realizado somente sobre
as matérias que adquiriram a condição de objeto da lide.
Diante de todo o fundamentado e exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 470
DF CARF MF
Original